Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIDA. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. INOCORRÊNCIA. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS
1. A 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 974.254-TO, firmou entendimento no sentido de que, “adotando-se a teoria objetivo-formal, o rompimento de cadeado e destruição de fechadura da porta da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado” (Informativo no 711)
2. Segundo a teoria objetivo-formal, “formulada por Beling, somente poderíamos falar em tentativa quando o agente já tivesse praticado a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Tudo o que antecede a esse momento é considerado como ato preparatório”.
3. As condutas de se dirigir ao estabelecimento comercial, observar o local e se aproximar da porta correspondem a atos preparatórios impuníveis, porquanto não iniciam o núcleo do verbo “subtrair” disposto no art. 155 do Código Penal. In casu, considerando-se que as condutas do acusado caracterizam meros atos preparatórios do crime de furto, a absolvição é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida.